Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-27.2023.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015255-27.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELIRSON NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 045.268.171-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 084.679.171-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria contra o acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil, tal questão deve ser submetida ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Welirson Nascimento Oliveira
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 1015255-27.2023.8.11.0055 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a sua despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil (Id. n. 214277253).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 214277255).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 214277256).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 223638172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Welirson Nascimento Oliveira
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente pleiteia a sua despronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que o
standard
probatório exigido para a prolação de uma decisão meramente interlocutória de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma sentença condenatória, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime.

Na espécie, imputa-se ao réu a prática do delito assim narrado na denúncia:

“Consta da investigação que no dia 6 de outubro de 2023, por volta da 5h50min, na residência localizada à Rua Uirapuru, nº 5059, Jardim Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Welirson Nascimento Oliveira (“Segurança/Élio”), com consciência e vontade, imbuído de latente animus necandi, por motivo fútil, com emprego de fogo e asfixia e por razões da condição de sexo feminino (menosprezo à condição de mulher), matou a vítima Nubia Aparecida de Oliveira, conforme laudo de necrópsia (p. 61 ss.) e certidão de óbito (p. 105).

Segundo apurado, na noite dos fatos, o indiciado e a vítima ingeriram bebidas alcoólicas e consumiram drogas, quando então, por volta das 5h30min da manhã, ambos se dirigiram para casa vítima, em uma motocicleta guiada pelo indiciado.

Chegando no local, o denunciado interpelou a vítima sobre uma quantia de dinheiro que teria sumido, momento em que eles discutiram. Na ocasião, o indiciado passou a agredir a vítima, aplicando-lhe um golpe conhecido por “mata-leão”.

Ato contínuo, intensificando suas agressões, o denunciado asfixiou a vítima, esganando-a com as mãos, causando-lhe graves lesões em seu pescoço, conforme descrito no laudo de necrópsia, p. 71/72.

Em seguida, com a vítima desacordada, o indiciado deu sequência a sua intenção homicida, ateando fogo na residência. Dessa forma, as lesões provocadas pela esganadura, as queimaduras causadas pelas chamas, bem como a fumaça inalada pela ofendida foram a causa eficiente de sua morte (laudo de necrópsia, p. 71/76).

Após atear fogo na casa, o denunciado empreendeu fuga em sua moto (relatório, p. 123 ss.). Posteriormente, ele confessou a prática do crime (p. 100).

A investigação revelou que o homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão por questão frívola e de somenos importância, consistente no suposto sumiço de uma quantia em dinheiro, caracterizando a futilidade da motivação.

O crime foi praticado com emprego de fogo e asfixia, conforme laudo de necrópsia, que consignou a causa da morte por “queimadura após esganadura” (p. 76). (...)”
(Id. n. 214277195;
sic
).

A materialidade delitiva é indiscutível, emanando do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência (Id. n. 214276248), Laudo De Confronto Necropapiloscópico nº 148/2023 (Id. n. 214277151), relatório de investigação (Id. n. 214277164), laudo pericial (Id. n. 214277165) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Quanto à autoria, constato a existência de indícios suficientes em relação ao recorrente.

O réu confessou o fato perante a autoridade policial, esclarecendo ter matado a ofendida com um golpe conhecido como “mata-leão” [estrangulamento], em razão de discussão motivada pelo suposto sumiço da importância de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie. Veja-se:

“(...) QUE é de livre e espontânea vontade que confessa que na madrugada dos fatos estava com a vítima NÚBIA e foram até sua residência por volta das 05h:00min; QUE nesta noite o interrogando estava com aproximadamente R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em espécie no bolso e fez uso de bebida alcoólica a noite toda junto com a vítima; QUE a vítima inclusive lhe pediu R$50,00 e ela comprou, não sabe de quem, cocaína para ela usar; QUE o interrogando não fez uso de drogas, apenas NÚBIA; QUE já na residência de NÚBIA, o interrogando deu falta de R$1.500,00 que foi furtado por NÚBIA enquanto faziam uso de álcool; QUE o interrogando pediu a NÚBIA que devolvesse o dinheiro, tendo esta ficado alterada e agressiva;
QUE se iniciou uma discussão e o interrogando, por ser segurança tentou imobilizá-la, dando um golpe conhecido como mata-leão; QUE só enforcou a vítima para que ela parasse com a agressividade; QUE não tinha intenção de matá-la; QUE ela morreu por acidente; QUE percebeu que a vítima havia morrido, no entanto saiu da residência e foi para sua casa;
QUE nega qualquer tipo de assédio sexual ou tentativa de estupro; QUE em momento algum isso ocorreu; QUE nega também ter colocado fogo na vítima ou na residência; QUE não sabe quem possa ter feito isso; QUE tem conhecimento que a vítima era envolvida com pessoas ligadas ao mundo do crime e que poderia ter vários inimigos, mas não sabe declarar quem ateou fogo na casa; QUE confessa o homicídio pois este foi acidental e deseja os benefícios judiciais inerentes a confissão (...).”
(Id. n. 214277166;
sic
) – destaquei

Em Juízo, os investigadores de Polícia Jailson da Conceição Costa e Weverton Crespim de Oliveira afirmaram, em linhas gerais, que, após tomarem conhecimento do delito, tiveram acesso às câmeras de segurança de alguns pontos do Município, sendo constatado que o acusado foi a última pessoa a estar na companhia da vítima, bem como foi apurado o possível trajeto realizado por eles no dia dos fatos.

Ambos agentes policiais também confirmaram, em Juízo, que o recorrente confessou a prática delitiva ao delegado de Polícia, após as provas serem apresentadas a ele (mídia audiovisual – Id. n. 214277237).

Convém pontuar que os depoimentos prestados por policiais são perfeitamente aptos a sustentar a decisão de pronúncia, afinal, tais agentes são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr comprovar a existência do intento, por parte dessas testemunhas, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Assim, vê-se que a confissão extrajudicial do recorrente foi corroborada, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos dos policiais civis
Jailson da Conceição Costa e Weverton Crespim de Oliveira, os quais participaram das investigações.

Ademais, embora o recorrente tenha negado o fato em seu interrogatório judicial, alegando que apenas teria deixado a vítima em sua residência e ido embora em seguida, bem como que sua confissão extrajudicial se deu por coação dos policiais, tais alegações encontram-se isolada nos autos, além de não se revestirem de verossimilhança, seja porque as imagens das câmeras de segurança indicam que ele teria permanecido aproximadamente 15 minutos no imóvel (Id. n. 214277164), seja porque não há uma evidência sequer da suposta falta de espontaneidade em admitir o crime, sobretudo ao considerar que o réu foi submetido a audiência de custódia logo após ser interrogado e não relatou qualquer abuso e/ou excesso dos agentes públicos (PJE 1015053-50.2023.8.11.0055).

Nesse contexto, não há margem para a pretendida despronúncia, na medida em que há nos autos lastro probatório mínimo a respaldar a imputação e legitimar a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESPRONUNCIA - DECLARAÇÕES DE DELEGADO E INVESTIGADOR DE POLÍCIA – FASE JUDICIAL – RELATÓRIO POLICIAL - JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AO RECORRENTESRESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.” (TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade (TJDFT, RESE nº 20080310050138).

Recurso desprovido.”
(N.U 1000978-56.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

Finalmente, afigura-se inviável o afastamento da qualificadora do motivo fútil nesta etapa processual, uma vez que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extirpação de qualificadora, na fase de pronúncia, somente é permitida quando demonstrada a manifesta improcedência dessa circunstância, consoante o enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e, na espécie, como já visto, há indícios suficientes de que o crime teria ocorrido em virtude de desentendimento banal anterior, em decorrência do suposto sumiço de certa quantia em dinheiro.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “
a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
” (AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Destarte, à luz da soberania do Tribunal do Júri para deliberar acerca do tema, caberá aos jurados avaliar se há prova suficiente dessa circunstância e, se provada, se ela caracteriza ou não a qualificadora descrita no inciso II do § 2º do art. 121 do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024